Tribunal: TJMT
Processo: 1006116-08.2023.8.11.0037
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006116-08.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS NUNES SILVEIRA DE MOURA (APELANTE), WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 105.476.193-08 (APELANTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), LUCAS NUNES SILVEIRA DE MOURA - CPF: 064.606.411-88 (APELANTE), EIGON LINCOLN DE LIMA (ASSISTENTE), THOMAZ OLIVIER DA SILVA - CPF: 066.507.436-07 (ASSISTENTE), CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA (ASSISTENTE), FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), RITA ELEN SILVA DE MORAES (ASSISTENTE), KEILA EDUARDA DA SILVA (ASSISTENTE), JANDIRA FRANCELINE DUARTE (ASSISTENTE), SAMUEL DUARTE DA SILVA (ASSISTENTE), Maviane de Fatima Damitz, (ASSISTENTE), Jonas dos Santos (ASSISTENTE), PM EDUARDO KONISKI (ASSISTENTE), PM JOAQUIM AIR DOS SANTOS LEITE (ASSISTENTE), MANOEL DA SILVA OLIVEIRA (ASSISTENTE), LUCAS NUNES SILVEIRA DE MOURA - CPF: 064.606.411-88 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL DUARTE DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, C.C. ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, ANTE À AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO
– EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA OCORRÊNCIA DE CRIME PERMANENTE NO IMÓVEL – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas, decorrentes de conhecimento prévio dos Policiais Militares acerca do fato de que o local é utilizado para venda de entorpecentes, a fuga do menor ao avistar a viatura, combinados com diversas denúncias prévias, são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

2. Inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição, uma vez que as provas produzidas nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

3. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que julgou procedente pedido da exordial acusatória, condenando-o nas sanções do
artigo 33,
caput
c.c. o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06. com as implicações da Lei n. 8.072/90 e na forma do art. 29, do CP
, à pena privativa de liberdade
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa (Id. 209775376).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, sob o argumento de que não houve consentimento do morador e nem mesmo fundada suspeita. No mérito, requer a absolvição do apelante, alegando ausência provas (Id. 228051191).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id. 231826687).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a r. sentença (Id. 239437180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Como consignado em relatório, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da ilegalidade do ingresso irregular no domicílio e ausência de provas concretas que comprovem a prática do crime de tráfico, razão pelo qual, postula pela absolvição do apelante.

I – Preliminar de nulidade da busca domiciliar:

A defesa sustenta que as provas obtidas por meio de busca domiciliar são nulas, uma vez que a entrada dos policiais na residência onde o apelante se encontrava ocorreu sem a devida suspeita fundamentada de flagrante delito ou consentimento voluntário do morador, sendo imprescindível reconhecer a ilegalidade das provas supostamente obtidas durante a diligência, o que resulta na necessidade de absolvição do apelante quanto à acusação de tráfico de drogas.

Entretanto, tal insurgência
não merece prosperar
.

No caso em análise, verifica-se da denúncia, que durante ronda habitual pelo Bairro São Cristóvão, Policiais Militares avistaram o adolescente Samuel, o qual, ao notar a aproximação da guarnição policial dispensou 02 (duas) porções de maconha no chão, saiu correndo e entrou em uma tabacaria, local este em que, após seguirem o menor, os policiais lograram êxito em encontrar o apelante e o comparsa Lucas, sendo encontrado com cada um deles 04 (quatro) porções de maconha.

Diante da fundada suspeita, os Policiais Militares entraram na residência que ficava aos fundos da tabacaria, ocasião em que foram surpreendidos pelo adolescente Samuel, que na posse de um pedaço de madeira partiu para cima dos agentes policiais.

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela defesa, verifica-se que houve justa causa para a abordagem policial e busca domiciliar, o que pode ser constatado por meio da oitiva das testemunhas
CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA
e
EIGON LINCOLN DE LIMA
, policiais militares que participaram da abordagem do apelante.

O
PM

CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA
, em juízo, afirmou que durante o patrulhamento, a guarnição visualizou o menor Samuel que já era conhecido no meio policial, pois já tinha sido alvo de outras abordagens, sendo que ao perceber a aproximação da equipe policial se evadiu, dispensou um entorpecente e entrou dentro de uma residência que estaria como funcionando como tabacaria, o que levantou suspeita e justificou a abordagem do adolescente, sendo que ao inressar no local os policiais encontraram o apelante Witalo e o corréu Lucas, com os quais foi encontrado mais entorpecentes.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pelos
PM’s EIGON LINCOLN DE LIMA
,
EDUARDO KONISKI
e
JOAQUIM AIR DOS SANTOS LEITE.

Imperioso ressaltar, ainda, que os policiais ouvidos em juízo, foram unânimes em confirmar que a ocorrência somente se iniciou após a fuga empreendida pelo menor Samuel, sendo que até aquele momento estavam apenas realizando rondas na região, tendo em vista informações de que na região ocorria o tráfico de drogas na modalidade formiguinha, porém após a fuga do menor os policiais lograram êxito em localizá-lo, bem como o apelante e o corréu, assim como o entorpecente apontado nos autos caracterizando, assim, fundadas suspeitas da prática criminosa.

Diante dessa situação, as evidências demonstram claramente que os policiais não entraram indevidamente na residência do acusado.

Acerca do tema:

“(...) Preliminar: Se consta dos autos elementos concretos que evidenciam a existência de fundadas suspeitas de prática criminosa permanente na residência do réu [tráfico de drogas], como prévios monitoramentos no local, denúncia anônima dando conta da ocorrência da mercancia espúria no endereço e a fuga dos suspeitos para o interior da casa, ao notarem a presença da guarnição,
não há nulidade probatória por violação domiciliar a ser reconhecida, pois tais circunstâncias, a teor do precedente do STF, R.E. n.o 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, são aptas a legitimar a busca domiciliar sem mandado
; (...). (N.U 1024600-47.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)” (
grifos meus
).

“Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal (...). (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)”.

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

No caso em apreço, o comportamento do menor Samuel Duarte da Silva, que ao avistar a equipe policial descartou duas porções de entorpecentes e tentou fugir, foi um dos fatores principais que gerou a fundada suspeita, tendo em vista que esse tipo de reação (fuga e descarte de drogas) é frequentemente interpretado como indicativo de envolvimento em crimes, justificando uma ação policial imediata para investigar, o que levou os policiais a seguirem o menor até a tabacaria onde ele entrou.

Dada a natureza do crime de tráfico de drogas e a tentativa de se evadir, os policiais realizaram a entrada no estabelecimento com base na necessidade de impedir a continuidade do crime. Esse tipo de situação de flagrante delito é previsto na lei como justificativa para a entrada em local sem mandado

Assim, apesar dos esforços da defesa, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência sem autorização do proprietário ou mandado judicial, porque houve prisão do apelante em flagrante de crime permanente, à luz do artigo 303, do CPP.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar suscitada.

II – MÉRITO. ABSOLVIÇÃO:

No mérito, a defesa de WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA pugna pela absolvição do acusado pela prática da conduta pela qual foi condenado, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

Narra a exordial acusatória:

“(...) No dia 09 de junho de 2023, por volta das 16hs10min, Av. Luiza R. Riva, no 52, Bairro São Cristóvão, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados LUCAS MOURA e WITALO OLIVEIRA, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com o adolescente SAMUEL DUARTE DA SILVA, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para venda e entrega ao consumo de terceiros 189,69g (cento e oitenta e nove gramas e sessenta e nove centigramas) de maconha, na forma de 38 (trinta e oito) porções e 3,06g (três gramas e seis centigramas) de cocaína, na forma de 02 (duas) porções em pó e 01 (uma) porção em “pedra”, conforme Termo de Apreensão no 2023.16.229824 (Id. 122531627), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial de No 512.3.10.9871.2023.120183-A01 (Id. 122537149), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como envolveram em suas práticas o adolescente SAMUEL DUARTE DA SILVA, de 17 (dezessete) anos de idade.

Na ocasião, durante ronda habitual pelo Bairro São Cristóvão, Policiais Militares avistaram o adolescente SAMUEL, sendo que este, ao notar a aproximação da guarnição policial dispensou 02 (duas) porções de maconha no chão, saiu correndo e adentrou em uma tabacaria, localizada no endereço supracitado.

Na referida tabacaria, os agentes policiais localizaram os denunciados LUCAS e WITALO, que estavam sentados em uma mesa, oportunidade em que, realizada revista pessoal nos mesmos, os Policiais Militares lograram êxito em apreender 04 (quatro) porções de maconha na posse de LUCAS, dentro de seu bolso e outras 04 (quatro) porções de maconha apreendidas no bolso do denunciado WITALO.

Diante da fundada suspeita, os Policiais Militares adentraram na residência que ficava aos fundos da tabacaria, ocasião em que foram surpreendidos pelo adolescente SAMUEL, que na posse de um pedaço de madeira partiu pra cima dos agentes policiais.

Após abordagem, o adolescente SAMUEL afirmou para os Policiais Militares que residia no local, bem como que em um dos quartos da residência haviam outros produtos ilícitos, bem como várias cestas básicas, fato este confirmado visto a localização e apreensão de 31 (trinta e uma) cestas básicas e 31 (trinta e um) kits de higiene, as quais SAMUEL afirmou que seriam entregues a famílias de membros da organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo que o local era utilizado para a prática do comércio de drogas, bem como utilizado como ponto de apoio para faccionados.

Ainda, no quarto do adolescente SAMUEL, os Policiais Militares encontraram uma sacola plástica contendo vários produtos sem procedência, tais como 03 (três) notebooks, 07 (sete) aparelhos celulares, 04 (quatro) tabletes, dentre outros.

Ademais, durante revista ao interior do estabelecimento comercial, os agentes policiais também encontraram uma caixa metálica, de cor rosa, a qual possuía em seu interior mais de 30 (trinta) porções de maconha e outras porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 318,00 (trezentos e dezoito) reais em espécie, em notas trocadas e, ainda, animais silvestres, sendo uma ave (periquito) e dois filhotes de cágado, consoante Termo de Exibição e Apreensão (Id. 122531627). Ao serem questionados, os denunciados WITALO e LUCAS confirmaram para os Policiais Militares que comercializavam entorpecentes nas proximidades do local, na modalidade “tráfico formiguinha”. (Id. 209775265).

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id. 209775001); boletim de ocorrência (Id. 209775002); termo de exibição e apreensão (Id. 209775005); laudo pericial n. 512.3.10.9871.2023.120183-A01 (Id. 209775027), que concluiu que o entorpecente apreendido se tratava de
189,69g
(cento e oitenta e nove gramas e sessenta e nove centigramas)
de maconha
, na forma de
38 (trinta e oito) porções
e
3,06g
(três gramas e seis centigramas)
de cocaína
, bem como em
02 (duas) porções em pó
e
01 (uma) porção em “pedra”
, consoante relatório n. 2023.12.7179 (Id. 209775033), além das declarações colhidas em ambas as fases.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

As circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA
e
EIGON LINCOLN DE LIMA
,
verbis
:

“(...)
PM Oscar:
(...). Fazendo o patrulhamento nessa região, devido algumas denúncias de tráfico nessa avenida, tanto do lava jato quanto de algumas residências ali próximas. (...). Visualizou um dos suspeitos que ao perceber a equipe policial, evadiu e dispersou o entorpecente e adentrou dentro de uma residência que estaria funcionando como tabacaria, mas não tinha alvará nem nada só estava escrito na parede lá. Adentrado o recinto, encontramos mais dois suspeitos, que ao entrevista e busca pessoal com eles, foi encontrado alguns entorpecentes. Diante da busca na residência, foi encontrado mais alguns entorpecentes e cestas básicas lá ao fundo.
Promotora de Justiça
: De início foi visualizado o adolescente, o Samuel, é isso?
PM Oscar
: Isso. Um dos suspeitos, sim senhora.
Promotora de Justiça
: O senhor já conhecia o Samuel? Quais eram as denúncias referentes aquela região?
PM Oscar
: Já tinha denúncia do Samuel por ser um menor que estava fazendo o tráfico de formiguinha. Ele já tinha sido abordado algumas vezes na Avenida BH, Avenida Florianópolis, mas sempre era encontrado só dinheiro com ele, nunca foi encontrado entorpecente. E aí, dessa vez a gente logrou êxito em encontrar esse entorpecente e dinheiro dentro dessa residência que ele evadiu.
Promotora de Justiça
: E os réus (...) Lucas e Witalo estavam aonde naquele estabelecimento? O que eles faziam lá?
PM Oscar
: Estavam dentro da residência lá doutora, sentados. (...) Segundo eles, também eram participantes do tráfico.
Promotora de Justiça
: Eles mesmos falaram que realizavam o tráfico?
PM Oscar
: Assumiram lá depois que foi achado os outros flagrantes e o Samuel também. Eles assumiram que participavam junto com ele.
Promotora de Justiça
: Com eles, com os dois réus Lucas e Witalo também foram encontradas drogas?
PM Oscar
: Sim, senhora. Acho que foram 4 porções com cada um, se eu me recordo.
Promotora de Justiça
: Nas vestes deles?
PM Oscar
: Sim, senhora.
Promotora de Justiça
: Então além da droga do Samuel, dos dois réus que estavam nas vestes, foi também localizado na casa?
PM Oscar
: Sim na residência também. Assim como eu acho que tinha, não me recordo o número exato, mas tinha vários aparelhos celulares ali, né? Alguns tablet’s e notebook. É um número bem maior do que o de pessoas que estavam lá dentro, então eles não tinham, não sabiam declarar de onde vinha aquilo, né? Então proporcionalmente, é proveniente do tráfico.
Promotora de Justiça
: Essas outras drogas que estavam na residência o senhor sabe descrever quais cômodos? Como era essa distribuição?
PM Oscar
: Eu lembro, eu acho que estava num pote, numa lata, alguma coisa assim. No cômodo eu não recordo pra falar qual que era.
Promotora de Justiça
: Quem morava ali?
PM Oscar
: O Samuel. (...)
Promotora de Justiça
: O Lucas e o Witalo, o senhor já conhecia? Já tinha feito alguma abordagem?
PM Oscar
: O Lucas sim, senhora. (...)
Promotora de Justiça
: E no local em que o Lucas e o Witalo estavam eles tinham acesso à casa? Como era?
PM Oscar
: Sim. Acesso total.
Promotora de Justiça
: Eles viam esse cômodo onde ficavam as cestas ou não?
PM Oscar
: Sim. Tinham acesso total. Se eles quisessem pegar qualquer coisa do cômodo, algum entorpecente lá dentro, eles tinham acesso total. (...)
Dr. Cleiton
: (...) A primeira vista do suposto acusado, vocês se depararam aonde com ele, antes de chegar na residência?
PM Oscar
: Foi fora da residência, na avenida com a rua lateral. Mas foi próximo à residência, logo que ele viu a equipe, ele adentrou para a residência.
Dr. Cleiton
: Ele quem?
PM Oscar
: Acho que é o Samuel, não recordo os dois nomes. Mas é o Samuel, o menor.
Dr. Cleiton
: O senhor se recorda se tinham quatro integrantes na residência?
PM Oscar
: Não, senhor. Só tinha os 3 ali.
Dr. Cleiton
: Somente 3?
PM Oscar
: Sim. Se tivesse 4, um deve ter se evadido ali antes da gente ter entrado lá, né? Mas somente 3. (...)
Dr. Cleiton
: Foi apreendido drogas por descarte, alguma coisa antes do Samuel chegar na residência?
PM Oscar
: Foi o que o Samuel dispensou quando a gente avistou o elemento.
Dr. Cleiton
: Mas fizeram a apreensão?
PM Oscar
: Sim. (...)” (Declarações prestadas pelo Policial Militar Carlos Oscar Breda – Id. 209775367).

“(...)
PM Eigon
: (...). Eu lembro em partes dessa ocorrência. Estávamos fazendo o patrulhamento de moto, patrulhamento tático e foi visualizado os indivíduos, acho que na via, e ao perceber a presença da equipe ele adentrou em um comércio de tabacaria, se não me engano. A equipe foi atrás e encontrou um dos indivíduos e os entorpecentes. Em vistoria ao local foram encontrados mais entorpecentes e cestas básicas. Não me recordo qual deles havia dito que era de origem do “Comando Vermelho” (facção) para estar distribuindo à alguns dos membros.
Promotora de Justiça
: (...) Consta que de início houve a abordagem por conta de um adolescente, o Samuel, que teria dispensado essas duas porções. Como que foi isso, qual foi a ordem dessa diligência?
PM Eigon
: (...) O Samuel já foi abordado em outras ocasiões e próximo ao local ali há denúncias de ser local de tráfico, funciona como formiguinha. O usuário pega de alguém, compra e vai embora. Diante disso foi visto a necessidade de estar abordando o Samuel. Como falei, ele adentrou no comércio (...), mas depois foi visto que não era mais comercio (...), mas foram encontrados mais entorpecentes e cestas básicas alimentícias.
Promotora de Justiça
: Então quem residia ali era o Samuel?
PM Eigon
: É difícil dizer. A mãe dele relatou que residia ali. (...)
Promotora de Justiça
: (...) Sobre a droga o Samuel e os demais chegaram a relatar para que era?
PM Eigon
: Segundo o Samuel era para fazer a venda mesmo. Até então, a abordagem com ele foi porque estava caracterizando formiguinha.
Promotora de Justiça
: Então ele confirmou aos senhores que era para comercialização?
PM Eigon
: Sim. Eu não sei se foi relatado no boletim de ocorrência.
Promotora de Justiça
: E os demais (...), o Lucas e o Witalo?
PM Eigon
: Eu não me recordo a aparência dos dois, mas um me relatou que era para tráfico.
Promotora de Justiça
: (...) O senhor disse na delegacia que ‘já os outros dois suspeitos, relataram que vendem o entorpecente nas proximidades, na modalidade formiguinha’.
PM Eigon
: Como eu disse para a senhora, eu não sei qual os indivíduos, mas eles relataram que sim.
Promotora de Justiça
: O senhor confirma o que o senhor disse na época?
PM Eigon
: Sim, senhora.
Promotora de Justiça
: Lá na residência, o senhor diz que foi encontrado drogas também com os réus?
PM Eigon
: No bolso deles acredito que sim e no interior do (...) até então estabelecimento (...).
Dr. Cleiton
: (...) Na hora da abordagem dos acusados, o senhor se recorda quantos tinham na residência?
PM Eigon
: Os dois que estão detidos hoje estavam bem na entrada do até então estabelecimento (...) sentados, inclusive, lá tem uns 5 compartimentos, teve que varredura.
Dr. Cleiton
: O senhor se recorda quantos tinham na residência? Porque o senhor está falando que reconheceu o Samuel, o Lucas e o Witalo. Mais alguém na residência?
PM Eigon
: Eu não lembro se tava próximo ali a genitora.
Dr. Cleiton
: (...) O primeiro suspeito foi identificado aonde? Ele correu de vocês antes de adentrar na residência?
PM Eigon
: Foi o Samuel. Foi visualizado ele próximo e ao perceber que ele seria abordado ele entrou no estabelecimento. (...) A abordagem inicial dos dois foi minha, desses dois que estão detidos.
Dr. Cleiton
: Com os dois suspeitos o senhor encontrou drogas?
PM Eigon
: Não me recordo quantidades, não me recordo o que. Mas se está relatado no boletim, sim (...).
Dra. Francinete
: (...) Não se recorda se foi apreendido alguma coisa com os dois acusados?
PM Eigon
: Apreendido foi (...).
Dra. Francinete
: (...). Os demais itens que foram apreendidos onde estavam?
PM Eigon
: Estavam num cômodo. As cestas básicas quem visualizou fui eu. Estava em um dos cômodos próximo ao quarto.
Dra. Francinete
: E as demais substâncias?
PM Eigon
: Não me recordo. A equipe se separou lá, pois tinham vários cômodos” (Declarações prestadas pelo Policial Militar Eigon de Lima – Id. 209775367).

“(...)
PM Eduardo
: (...). Estávamos em patrulhamento naquela região. O Samuel avistou a equipe e dispensou alguma coisa no chão e correu para dentro de uma tabacaria. A equipe constatou que se tratava de substância análoga a maconha. Na área tinha uma mesa com mais dois suspeitos sentados e foi realizada a abordagem e encontrada mais substâncias análogas à maconha. Posteriormente, adentramos a residência tentando localizar o Samuel e a equipe localizou ele e ele partiu para cima da equipe com um pedaço de madeira e foi necessário o ajudador de pimenta e o uso moderado da força. Feito busca na residência foi localizado mais substâncias análogas à maconha e pasta base de cocaína, diversos sacolões, cestas básicas. (...)
Promotora de Justiça
: O que chamou a atenção então foi o ato dele tentar dispensar os entorpecentes?
PM Eduardo
: Isso.
Promotora de Justiça
: Esses entorpecentes que ele dispensou os senhores apreenderam?
PM Eduardo
: Sim, senhora.
Promotora de Justiça
: Onde vocês localizaram os dois réus, o Lucas e o Witalo?
PM Eduardo
: Sentados numa mesa tipo numa área de frente para rua.
Promotora de Justiça
: Nesse estabelecimento comercial, nessa tabacaria?
PM Eduardo
: Isso. Lá funcionava como uma tabacaria.
Promotora de Justiça
: E pra dentro desse local que o Samuel tinha corrido?
PM Eduardo
: Sim, senhora.
Promotora de Justiça
: Com o Lucas e Witalo, tinha drogas?
PM Eduardo
: Sim, senhora.
Promotora de Justiça
: Estavam aonde as drogas que estavam com eles?
PM Eduardo
: Não vou saber falar precisamente porque não fui eu quem fiz a busca. Eu estava de segurança da equipe no momento ali e fiquei na área externa.
Promotora de Justiça
: Mas o senhor tem conhecimento que foram encontradas drogas com eles?
PM Eduardo
: Sim, senhora. (...)
Dr. Cleiton
: (...) O senhor argumentou que na hora da primeira abordagem o suspeito Samuel que estava na esquina da conveniência?
PM Eduardo
: Sim. Ele estava na esquina.
Dr. Cleiton
: (...) O senhor no momento da primeira abordagem, não seria o Luiz, vulgo paçoca que estava na conveniência? Inclusive nem consta nos autos.
PM Eduardo
: Não tenho conhecimento.
Dr. Cleiton
: (...). Quantos tinham na residência ali na área?
PM Eduardo
: Que eu vi eram três, na área tinha dois (...)” (Declarações prestadas pelo policial militar Eduardo Koniski – Id. 209775367).

Neste aspecto, verifico que os Policiais Militares que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente guardava no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que os depoimentos dos policiais militares têm grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).

Quando interrogado em juízo, o apelante
WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
afirmou:

“(...)
Witalo
: (...) “No dia 08/06 eu fiquei de maior e eu conversei com o Samuel, para tomarmos uma cerveja e um refrigerante, eu fui na casa dele. Quando eu cheguei, o Lucas estava lá e fiquei sentado lá na frente e não deu tempo nem de tomar o refrigerante e a cerveja pois os policiais já apareceram lá. Eles me algemaram e me colocaram dentro da viatura.
Juiz
: (...) A casa era de quem?
Witalo
: Do Samuel.
Juiz
: E a droga que estava lá?
Witalo
: Não sei de quem é.
Juiz
: O senhor tinha drogas com o senhor?
Witalo
: Não.
Juiz
: E as cestas básicas?
Witalo
: Também nenhum envolvimento.
Juiz
: (...) E quando menor?
Witalo
: Eu participei de um roubo quando era menor.
Promotora de Justiça
: (...) Quando a polícia chegou o que aconteceu antes da polícia abordar o senhor? Por que a polícia parou ali?
Witalo
: Nós estávamos sentados, e aí do nado o Luiz entrou e os policiais já estavam atrás. Estava eu, Luiz, Samuel e o Lucas lá na frente, na área da casa.
Promotora de Justiça
: Não foi o Samuel quem correu da polícia? Não consta esse Luiz no boletim de ocorrência.
Witalo
: O Luiz. Aí eles liberaram ele, deram um tapa na cabeça dele e falou que ele podia sair jogado, correndo.
Promotora de Justiça
: E por que? Os policiais tem algo contra o senhor e os demais?
Witalo
: Não sei. Só sei que eles falaram que iriam pôr o Lucas na cadeia. Conseguiu pôr o Lucas na cadeia.
Promotora de Justiça
: O senhor não tinha drogas com o senhor?
Witalo
: Não.
Promotora de Justiça
: Onde estava a droga apreendida?
Witalo
: Lá para dentro da casa.
Promotora de Justiça
: O que foi apreendido na casa?
Witalo
: Drogas e cestas básicas.
Promotora de Justiça
: Alguém assumiu de quem seria aquela droga?
Witalo
: O Samuel.
Promotora de Justiça
: O Samuel falou que era dele?
Witalo
: Falou.
Promotora de Justiça
: E falou que fazia o que com aquela droga?
Witalo
: Ele não falou o que ele fazia, não.
Promotora de Justiça
: E sobre as cestas básicas, o que ele falou?
Witalo
: Ele falou que iria distribuir, doação.
Promotora de Justiça
: Ele iria distribuir pelo Comando Vermelho (facção)?
Witalo
: Não. Eu nem sabia dessas cestas básicas que tinham lá dentro.
Promotora de Justiça
: Por que o senhor foi no local? Era de costume o senhor frequentar lá?
Witalo
: Sempre. Às vezes eu ia lá. Eu chamo a dona até de tia. Frequentemente, as vezes eu ia lá.
Promotora de Justiça
: O senhor é usuário?
Witalo
: Não.
Promotora de Justiça
: Sabe se o Lucas ou o Samuel eram usuários?
Witalo
: Não. O Samuel eu já tinha a suspeita.
Promotora de Justiça
: O senhor chegou a falar para os policiais que o senhor praticava esse tráfico pequeno, esse tráfico formiguinha?
Witalo
: Não, senhora.
Promotora de Justiça
: (...) O Samuel não estava lá para trás roçando lote? Ele estava lá na frente com o senhor?
Witalo
: Sim.
Promotora de Justiça
: E a mãe dele estava aonde?
Witalo
: Lá no fundo. Ela veio na hora que escutou o barulho.
Dra. Francinete
: (...). Você viu em algum momento durante a abordagem os policiais retirarem alguma coisa do seu bolso ou do bolso do Lucas?
Witalo
: Não, senhora.
Dra. Francinete
: Em nenhum momento foi apreendido qualquer coisa com vocês?
Witalo
: Momento algum. Não encontrou nada com nós.
Dr. Cleiton
: (...) Na abordagem, na revista pessoal, com você ou com o Lucas foi encontrado alguma coisa nas vestes ou nos bolsos?
Witalo
: Momento algum. Encontraram nada com nós (...)” (Id. 209775367).

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca da propriedade da droga, bem como do envolvimento com a mercancia ilícita de substância entorpecente, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova em sentido contrário.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

Diante do exposto, a versão do acusado não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual considero descabido o pleito absolutório.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Witalo Gustavo da Silva Oliveira
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024